Tribunal: STF
Processo: Rcl 89650
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul – Consaúde contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP no Processo 1000331-72.2018.8.26.0312, para garantir a observância da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 855.178/SE, Tema 793 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante relata que o tribunal reclamado:

[...] negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto por essa autarquia intermunicipal no processo 1000331-72.2018.8.26.0312, sob entendimento de que o acórdão proferido em sede de apelação estava de acordo com o quanto decidido pelo STF em repercussão geral no tema 793 – RE 855.178. 
Em síntese, o Tribunal de Justiça de São Paulo ignorou o limite técnico-semântico do termo “entes da federação” empregado na redação da tese firmada no tema 7931  para condenar uma autarquia intermunicipal a implantar e administrar centro de atenção psicossocial em Juquiá/SP  (documento 1, p. 2).
Sustenta que:

[...] o Tribunal a quo ignorou a natureza jurídica deste reclamante e o considerou como “ente da federação”, de modo que pudesse ser aplicado ao caso o tema 793 do STF. A afronta da decisão reclamada à autoridade das decisões do STF reside, portanto, na inobservância dos limites jurídico-semântico do termo “entes da federação”. 
A despeito do conceito constitucional reafirmado pela jurisprudência e pela doutrina pátria, o e. TJSP pretendeu classificar como entes da federação todas as pessoas jurídicas de direito público interno, não somente a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 
O entendimento firmado na decisão reclamada é verdadeira teratologia, pois equipara autarquias, consórcios e fundações a entes federados. Não se trata de mero erro na aplicação do tema de repercussão geral pelo tribunal a quo, mas de verdadeira distorção dos termos empregados pelo STF em seu posicionamento jurisprudencial (documento 1, p. 3).

E prossegue aduzindo que:

O Consaúde – reclamante – é Consórcio Público Intermunicipal, nos termos da Lei Federal nº. 11.107/05 e Decreto nº. 6.017/07, bem como do Código Civil, como se vê nos seguintes trechos em destaque:
Lei Federal nº. 11.107/05: 
Art. 6o O consórcio público adquirirá personalidade jurídica:
 I – De direito público, no caso de constituir associação pública, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções; 
(…) 
§ 1o O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da Federação consorciados. 
Decreto nº. 6.017/07: 
Art. 2o Para os fins deste Decreto, consideram-se: 
I – Consórcio público: pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da Lei no 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos; 
Art. 7o O consórcio público adquirirá personalidade jurídica:
 I – De direito público, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções; e 
Código Civil: 
Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno: 
(…) 
IV – As autarquias, inclusive as associações públicas (documento 1, p. 8, grifos no original).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e, no mérito, requer: 

7) A procedência da presente reclamação para declarar inequivocamente a aplicabilidade do tema 793 de repercussão geral aos entes federados, assim compreendidos tão-somente os Estados-membro, a União, os Municípios e o Distrito Federal. Cassada a decisão teratológica do e. TJSP, deverá o tribunal a quo redigir novo acórdão, nos limites da Constituição da República;
a) Subsidiariamente, a procedência da presente reclamação para anular a decisão reclamada, a fim de que o e. TJSP realize juízo positivo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto nos autos 1000331-72.2018.8.26.0312, possibilitando que a causa seja apreciada por essa Excelsa Corte (documento 1, pp. 10-11).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).

A reclamação não deve ser conhecida por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.

Em relação ao paradigma fixado no Tema 793 da Repercussão Geral, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.

A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).

O Supremo Tribunal Federal passou, então, a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe  19/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 62.434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  1º/12/2023).

No caso concreto, observo que, em relação ao paradigma de repercussão geral, a considerar que a decisão reclamada é aquela que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo reclamante contra a decisão que negou seguimento a seu recurso extraordinário, sob a alegação de existência de obscuridade e omissão, o citado requisito não foi atendido.

Isso porque consulta ao processo, no site do TJSP, revela que, em oposição à decisão reclamada, houve interposição de agravo interno em 13/1/2026 e o recurso ainda aguarda julgamento. 

Por conseguinte, não se verifica o esgotamento das instâncias recursais ordinárias, o que ocorreria com a negativa de provimento a agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário.

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/12/2023).

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator